Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718705-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARLOS LIMA DE JESUS AGRAVADO: YASMINE ROCHA GOMES DA MOTA D E C I S Ã O Após a interposição do vertente agravo de instrumento, indeferida a antecipação da tutela recursal, a parte ré/agravada foi citada, formulou exceção de incompetência territorial, a qual foi acolhida, sendo declarada a incompetência do juízo de origem para apreciar e julgar a causa e, assim, determinada a redistribuição dos autos para um dos juízos familiares da Comarca de Luziânia-GO, foro do último domicílio do ex-casal e da residência da requerida (ID origem 202022811). Em seguida, apurou-se que, em 27/06/2024, antes mesmo da redistribuição do feito ao foro competente, o autor/agravante informou que “JÁ PROCEDEU COM A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE” (ID origem 202108200). Segundo consulta ao sítio do TJGO, nessa mesma data, foi distribuído o processo n. 5626527-77.2024.8.09.0100 a 1a Vara de Família e Sucessões de Luziânia, o qual aparentemente se refere à providência que o agravante disse ter efetivado, em que pese a referida determinação judicial. Nesse passo, o recorrente foi intimado a dizer se ainda tem interesse no processamento do vertente agravo, sendo advertido de que a ausência de manifestação será entendida como desistência do recurso, com base na inteligência do art. 1.000 do CPC (ID 62044221). Conquanto regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte (ID 62513347). Decido. Do exame dos autos de origem, constata-se a superveniente perda do interesse recursal do recorrente. Após a interposição do vertente recurso, foi reconhecida a incompetência territorial do Juízo de Origem, o qual determinou a redistribuição do feito para uma das Varas de Família da Comarca de Luziânia-GO. Não obstante, antes mesmo da preclusão da referida decisão, o próprio autor/agravante providenciou a distribuição de uma nova ação naquele juízo, denotando seu desinteresse no prosseguimento do presente inconformismo recursal, à luz da inteligência do art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. É dizer, sobrevindo um novo contexto fático com a prolação de uma nova decisão a respeito da competência do juízo de origem a parte ré praticou ato incompatível com o direito de recorrer (CPC, art. 1.000). Com efeito, o próprio agravante providenciou a distribuição de uma nova ação, abrindo mão de um possível reexame da questão da competência e, por conseguinte, da análise da controvérsia apresentada no vertente agravo. Logo, dada aceitação tácita da resolução que restou tomada na decisão superveniente, o agravante perdeu seu interesse recursal em questionar a decisão anterior que havia indeferido a tutela de evidencia que postulou na petição inicial, mesmo porque apresentou uma nova lide, de modo que o presente recurso se revela inadmissível. Ademais, o recorrente foi intimado a respeito do interesse recursal, sob advertência de que sua inércia seria entendida como desistência do agravo, e não se manifestou, fato a corroborar o mencionado contexto fático-jurídico. Com essas considerações, nos termos do art. 998, caput, c/c art. 1.000 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator